Tribunal: CARF
Processo: 10314.725941/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.725941/2014-83
ACÓRDÃO
3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IFM ELECTRONIC LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/07/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade a autuação lavrada com observância ao art. 142
do CTN e aos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
IDÔNEA.
Não sendo localizado o registro de pagamento ou de depósito pela RFB e
não sendo chancelado pela instituição financeira o comprovante de
arrecadação apresentado pela contribuinte, deve ser mantido o auto de
infração, nos termos dos arts. 8o e seguintes da Portaria Codac no 89/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Jose de Assis Ferraz Neto (substituto integral), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 436-459) lavrado contra a contribuinte IFM
Electronic Ltda. (CNPJ 02.263.430/0001-21), para a constituição de crédito tributário no valor total
de R$ 1.956.782,88, referente aos tributos COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep e encargos
legais.
O lançamento tributário em análise decorreu de mandado de procedimento fiscal
desenvolvido para verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte da contribuinte e
o motivo da exclusão de débitos de PIS/PASEP e COFINS das DCTFs retificadoras dos meses de
janeiro a julho de 2010 (fls. 4-6 e 358). Como resultado do aludido procedimento fiscal, foi lavrado
o Auto de Infração, em razão da ausência de declaração e de recolhimento do tributo no período
mencionado (fls. 429-435).
Regularmente cientificada, a empresa apresentou a Impugnação de fls. 471-619. Em
tal peça alegou, em suma (i) a nulidade do auto de infração em decorrência da utilização de
premissas equivocadas e da ausência de notificação da contribuinte para a comprovação do
recolhimento da Contribuição para o PIS/Paseo e da Cofins no período questionado, o que violaria
a disposição estabelecida pelo art. 142 do CTN; (ii) que, embora o pagamento não tenha sido
localizado pelo sistema “SINAL” da Receita Federal do Brasil, uma parte do crédito discutido teria
sido extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, inciso I, do CTN, conforme DARF’s juntados,
e a outra parte por meio de compensação, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN; e (iii)
subsidiariamente, a confiscatoriedade da multa aplicada de 75% sobre o valor do tributo.
Posteriormente, a 1a Turma da DRJ/Belém resolveu converter o julgamento da
impugnação em diligência para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem tomasse as
seguintes providências: (i) verificasse por qual motivo os DARFs apresentados na Impugnação não
constam nos Sistemas da RFB; (ii) em caso de dúvidas sobre a autenticidade dos pagamentos –
autenticação mecânica -, promovesse diligência junto à Instituição Financeira; (iii) fizesse relatório
consubstanciado, dando ciência ao contribuinte e prazo para manifestação deste; e, (iv) por fim,
devolvesse o processo para prosseguimento do julgamento (fls. 625-635).
A Delegacia de origem intimou a contribuinte para, dentre outros documentos,
apresentar os DARF’s originais, com a autenticação mecânica, já apresentados quando da
impugnação (fls. 640-642). A empresa, por sua vez, assim o fez (fls. 660-733). Diante disso, os
aludidos documentos de arrecadação foram encaminhados para a Instituição Financeira (fls. 734-
751), por meio da “Intimação SEARF/DARF no 17/2020” datada de 20/10/2020 (fls. 736-737). Isso
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
3
para fins de validação (ou não) da autenticação neles constante e consequente constatação (ou
não) do recolhimento dos tributos.
A Instituição Financeira, Banco do Brasil, por sua vez, em resposta à mencionada
Intimação, por meio do Ofício 0094/2020, assim referiu (fl. 757):
Em atenção à intimação SEARF/DARF no 17/2020, informamos que, após pesquisa
em nossos sistemas, não é possível a prestação de informações conclusivas sobre
o recebimento ou a autenticidade do documento apresentado, haja vista que foi
autenticado há mais de dez anos. A propósito, esclarecemos que os
procedimentos internos adotados para a guarda e conservação das informações
atinentes às vias de DARF, qualquer que seja a modalidade de arrecadação
utilizada, estão de acordo com o disposto no art.52 da Portaria SRF no 2.609, de
20/09/2001, combinado com o art.12 da Portaria Conjunta Corat/Cotec no 38, de
30/10/2001, art.50 da Portaria RFB no 1.947, de 14/08/2009 e art.12 da Portaria
Codac/Cotec no 3, de 26/08/2009. Adicionalmente, informamos que este banco
não realiza autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a
ser fornecido comprovante de pagamento avulso.
Diante de tal informação, a Delegacia de origem concluiu que “embora o prazo para
manifestação da Instituição Financeira acerca da autenticidade/recebimento dos Darf’s
apresentados tenha se esgotado, o fato da mesma informar que não faz autenticação mecânica
nas guias DARF desde 2007, é suficiente para que esse auditor conclua que os mesmos não foram
realizados naquelas datas e naquela instituição financeira” (fls. 761-764).
Cientificada da informação fiscal, a contribuinte postulou, fundamentalmente, que
fosse aplicada a presunção de pagamento em seu favor, tendo em vista a prova juntada aos autos,
conforme preceitua o art. 13, inciso II, da Portaria CODAC no 89/2013 (fls. 772-776).
A DRJ–02 exarou o Acórdão no 102-001.737, às fls. 777-803, por meio do qual
julgou parcialmente procedente a Impugnação, com a seguinte Ementa:
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IRPJ - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO.
O pagamento extingue o crédito tributário, desde que comprovado.
MULTA DE OFÍCIO
O não recolhimento ou recolhimento a menor do imposto, detectado em
procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de ofício e impõe ao
contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 17/06/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 813), apresentou Recurso Voluntário em
16/07/2021, às fls. 817-830, expondo, em suma, duas alegações. Em primeiro lugar, sustentou
que, em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação dos atos administrativos, o
lançamento deve ser desconstituído, tendo em vista a existência de norma expressa (art. 13, inciso
II, da Portaria CODAC no 89/2013) determinando que seja reconhecida a efetiva validade dos
comprovantes de recolhimento dos tributos. Quanto ao ponto, mencionou que, no caso concreto,
não pode se falar em qualquer certeza de não recolhimento, na medida em que a instituição
bancária não afirmou, em nenhum momento, que os pagamentos não teriam sido comprovados.
Em segundo lugar, alegou nulidade do auto de infração, com fundamento no art. 142 do CTN, em
razão da ausência de esgotamento da matéria tributável.
Em 27/10/2025, a empresa apresentou manifestação, postulando a preferência na
distribuição e no julgamento do recurso voluntário, bem como reiterando os argumentos
apresentados no recurso voluntário (fls. 835-847). Posteriormente, a contribuinte juntou petição
inicial e decisão liminar proferida no mandado de segurança de no 5035842-90.2025.4.03.6100,
que tramita na 5a Vara Cível Federal de São Paulo. Em tal processo judicial foi determinada a
inclusão do presente processo em pauta de julgamento, no prazo de 30 (trinta) dias (fls. 850-870).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
5

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente, apesar de não solicitar como preliminar, requer a nulidade do Auto
de Infração pela falta de esgotamento da matéria tributária previamente ao lançamento.
Alega que “a D. Fiscalização não requereu à Recorrente a apresentação das guias
dos tributos durante a fiscalização e antes de efetuar o lançamento, baseando-se a cobrança em
meros levantamentos realizados pelo sistema da administração pública (SINAL) que, sabidamente,
pode estar desatualizado ou apresentar falhas em seus registros e tanto isso é verdade que a
Recorrente apresentou na sua defesa todos os comprovantes de pagamento”.
Ocorre que tal alegação está equivocada. Isso por três fundamentos jurídicos.
Primeiro fundamento: porque é pacífico, na jurisprudência deste Conselho, que não
há qualquer obrigatoriedade para o Fisco de intimar o contribuinte dos atos administrativos
realizados na fase investigatória/inquisitorial. Há inclusive súmula deste Conselho pacificando a
questão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Segundo fundamento: porque, no caso concreto, a contribuinte foi intimada na fase
investigatória. Mais precisamente, conforme se depreende da fl. 358, a contribuinte foi intimada
para “informar o motivo da exclusão dos débitos referentes aos seguintes tributos: IPI, PIS/Pasep e
Cofins nas DCTF(s) retificadoras dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho
e débitos de IRPJ e CSLL nas DCTF(s) retificadoras de maior, junho e julho” de 2010.
Em resposta, a contribuinte referiu tão somente que (fls. 359-360):
“suscitou erro nas suas DCTF’s retificadoras apresentadas no período de Janeiro a
Julho de 2010, na parte relativa aos débitos de IPI, PIS e COFINS e de Maio a Julho
de 2010, na parte relativa aos débitos de IRPJ e CSLL, esclarecer que esse,
infelizmente, foi mais um equívoco formal praticado pela sua contabilidade
externa da época.
Sendo assim, tão logo V.Sa. autorize (já que é impossível a correção das
declarações no curso da fiscalização), a empresa irá retificar as suas DCTF’s, tal
como também fará com a sua DIPJ no mesmo ano, em conformidade com o
movimento real tributável que já foi apresentado ao longo dessa d. fiscalização”.
Veja-se que foi oportunizado o contraditório prévio ao lançamento à empresa,
momento em que a contribuinte poderia, além dos esclarecimentos prestados, ter juntado as
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
6
DARF’s autenticadas para fins de comprovação do pagamento dos tributos equivocadamente
retificados, o que não o fez.
Terceiro fundamento: porque a autuação está perfeitamente instruída com as
provas das infrações identificadas pelo Auditor Fiscal, não se vislumbrando a alegada autuação
com base em "presunções". A Recorrente teve acesso a todas as provas produzidas e demais
documentos que compõem o presente processo administrativo fiscal. Foi oportunizado, inclusive,
momento processual para apresentação de sua defesa. O auto de infração foi lavrado por servidor
competente e contém todos os elementos obrigatórios especificados no art. 10 do Decreto
70.235/72.
Nesse contexto, não vislumbro razão para que seja declarada a nulidade da
autuação.
Assim, voto pela improcedência desta preliminar.

II – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, cumpre destacar que o presente caso trata substancialmente de
matéria probatória. Discute-se, em suma, se os Darfs juntados pela Recorrente, nos quais constam
autenticação mecânica grafada sobre a superfície da guia, são provas suficientes ou não para
extinguir o crédito tributário objeto do lançamento aqui discutido, com base no art. 156, inciso I,
do CTN.
Conforme narrado no relatório do presente acórdão, em sede de recurso voluntário
a Recorrente alega, como anteriormente referido, que em respeito aos princípios da legalidade e
da vinculação dos atos administrativos, o lançamento deve ser desconstituído, tendo em vista a
existência de norma expressa (art. 13, inciso II, da Portaria CODAC no 89/2013) determinando que
seja reconhecida a efetiva validade dos comprovantes de recolhimento dos tributos.
Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Portaria CODAC no 89/2013 é o
instrumento normativo destinado a estabelecer os procedimentos para confirmação, pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de pagamentos e depósitos arrecadados. O Capítulo IV do
mencionado ato administrativo trata justamente das providências a serem tomadas pela Receita
Federal do Brasil no caso de arrecadação não confirmada. E, nesse sentido, dispõe que:
Art. 8o Não sendo localizado um registro de pagamento ou de depósito, após
esgotadas todas as formas de pesquisa conforme o art. 2o, deverão ser adotadas
as seguintes providências:
I - reter o documento apresentado como comprovante de arrecadação, mediante
lavratura de termo de retenção em 2 (duas) vias, conforme Anexo IX, registrando
o tipo de documento retido (Darf, GPS, comprovante de auto-atendimento, etc.) e
se o documento retido é original ou cópia;
II - entregar ao contribuinte ou ao seu preposto a 1a via do Termo de Retenção;
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
7
III - havendo crédito relacionado ao documento retido e caso este seja original,
providenciar a suspensão do crédito por meio de processo de representação,
juntando a 2a via do Termo de Retenção, seguida do documento retido;
IV - não havendo crédito, juntar em processo já formalizado a 2a via do Termo de
Retenção seguida do documento retido, ou formalizar processo em nome do
contribuinte, sob o código Comprot 21735.2 - “Termo de Retenção/Documento
de Arrecadação - Assuntos Tributários Diversos”, tendo como peça inicial o Termo
de Retenção seguido do documento retido;
V - encaminhar cópia legível do documento retido à área de controle da Rede
Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do agente arrecadador,
informando o número do processo correspondente e indicando tratar-se de
“arrecadação não confirmada”;
VI - encaminhar o processo ao setor de administração do crédito tributário da
unidade que jurisdiciona o contribuinte.
Parágrafo único. Para o encaminhamento de que trata o inciso V, deverá ser
consultada a “Tabela de DRF x Matriz Banco” constante do Siscac.
(...)
Art. 10. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador encaminhar documento da instituição
financeira informando que a chancela aposta no documento retido não foi
reconhecida, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da informação da
instituição financeira, conforme Anexo X;
III - juntar a Intimação ou o Edital ao processo.
§ 1o No caso de pessoa jurídica, a intimação de que trata o inciso II deverá ser
dirigida a esta, aos cuidados do seu responsável legal perante a RFB, que consta
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
§ 2o No caso de a intimação prevista no inciso II não ser entregue em decorrência
de endereço incerto ou desconhecido, o contribuinte deve ser intimado por meio
de edital.
Art. 11. Caso o contribuinte, dentro do prazo para manifestação, apresente
informações ou elementos suficientes que contraponham a informação prestada
pela instituição financeira, o processo correspondente deverá ser encaminhado à
área de controle da Rede Arrecadadora da delegacia que jurisdiciona a matriz do
agente arrecadador.
Art. 12. Se o contribuinte não se manifestar ou apresentar informações ou
elementos insuficientes para contrapor a informação prestada pela instituição
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
8
financeira, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - reativar o débito, na hipótese de ter havido a sua suspensão;
II - providenciar a Representação Fiscal para Fins Penais, observando-se a
legislação específica.
Seção IV
Da dispensa de prestar informação
Art. 13. Se, em decorrência do previsto no inciso V do art. 8o, a delegacia que
jurisdiciona a matriz do agente arrecadador informar que o mesmo está
dispensado de prestar informações sobre a arrecadação por decurso de prazo,
conforme o previsto no § 1o do art. 50 da Portaria SRF no 2.609, de 20 de
setembro de 2001, o setor de administração do crédito tributário da unidade que
jurisdiciona o contribuinte deverá:
I - juntar o documento da instituição financeira ao processo correspondente;
II - elaborar despacho decisório para declarar a extinção do crédito tributário, com
base na presunção de que houve o recolhimento;
III - adotar as providências necessárias à extinção do crédito tributário, controlado
no processo de suspensão, conforme disposto no inciso III do citado art. 8o.
No presente caso, a RFB reteve os comprovantes de pagamento originais
apresentados pela contribuinte (fls. 660-733) e os encaminhou para a instituição financeira validá-
los (ou não), conforme determina o art. 8o e seguintes da norma acima referida (fls. 734-751).
Em resposta, a instituição financeira afirmou que não seria possível apresentar
informações conclusivas sobre a autenticidade dos documentos apresentados em razão do
decurso de tempo de mais de dez anos. No entanto, referiu expressamente que “não realiza
autenticação mecânica nas guias DARF desde 2007, quando passou a ser fornecido comprovantes
de pagamentos avulso” (fls.757).
Assim, considerando que as autenticações constantes nos DARF’s juntados pela
contribuinte são todas datadas de 2010, é possível concluir que a chancela não foi reconhecida
pela instituição financeira, o que enseja a aplicação do art. 10 da Portaria Codac no 89, de 2013.
Logo, caberia à contribuinte, dentro do prazo para manifestação de que dispunha, apresentar
informações ou elementos suficientes que contrapusessem a informação prestada pela instituição
financeira, conforme disposição estabelecida pelo art. 11 do referido ato normativo.
A contribuinte, no entanto, conforme se vê da manifestação de fls. 772-776,
limitou-se a invocar os mesmos argumentos expostos em sede de impugnação e a invocar a
aplicação do art. 13, II, da aludida Portaria, não rechaçando diretamente a informação do banco
no sentido de que não utiliza a autenticação mecânica em vias de DARF desde 2007. Incumbia à
contribuinte ter apresentado outra prova que fosse capaz de refutar o argumento da instituição
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.476 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.725941/2014-83
9
financeira, como, por exemplo, o extrato de sua conta bancária para o fim de comprovar a saída
de recursos financeiros para pagamento dos DARF’s, o que corroboraria com a tese por ela
defendida. No entanto, não o fez.
Diante disso, correta a manutenção do lançamento, nos termos do art. 12, inciso I, a
Portaria Codac no 89, de 2013., uma vez que a única prova trazida aos autos pela contribuinte não
foi chancelada pela instituição financeira.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, voto por rejeitar a preliminar de
nulidade da autuação e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 879
DF CARF MF
Original